Tribunal: TJBA
Processo: 0128630-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0128630-23.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOS NÃO LOCALIZADOS NO CARTÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. INTIMADAS AS PARTES, AMBAS ACOSTARAM AS PEÇAS EM SEU PODER. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Autos não localizado no cartório, as partes, ao serem intimadas, apresentaram a documentação que estavam de posse.

2. Se a parte autora não deu causa ao desaparecimento dos autos, não pode ser penalizada com a extinção do processo.

3. Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0128630-23.2004.8.05.0001
, em que é apelante

OSVALDINA LIMA DA SILV
A
e em que é apelado o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça